Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712108-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDIVÂNIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0706481-52.2022.8.07.0015), ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (réu), indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 121858373, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33873364), a agravante narra ter sofrido acidente de trabalho em 12/03/2004, quando escorregou da escada que dava acesso ao térreo da empresa empregadora, o que lhe ocasionou fratura no cóccix, bem como do punho e da mão direita, ensejando o afastamento de suas atividades, conforme Comunicado de Acidente do Trabalho – CAT. Diz que, posteriormente, ao ser submetida à análise médica mais completa, foram identificadas gravosas patologias que a tornaram incapaz para desenvolver suas atividades laborais e atos corriqueiros do dia a dia, permanecendo afastada da sua função até os dias atuais. Anota a concessão do auxílio doença, por acidente do trabalho, em 08/04/2004, tendo sido constatada, por perícia, a incapacidade laborativa, o que perdurou até 13/02/2013, quando o benefício foi suspenso. Registra que, após o ajuizamento de ação, o benefício foi restabelecido, situação que se estendeu até 22/02/2017, quando novamente houve cassação do benefício e necessidade de ajuizamento de nova ação, cuja sentença de procedência a amparou até 18/06/2019, ocasião em que o INSS prorrogou seu benefício até 17/06/2021. Afirma que, conforme orientado pelo INSS, nos 15 dias finais do benefício, solicitou a prorrogação e nova perícia, o que foi negado, por não ser permitido o pedido de prorrogação, de modo que o auxílio foi cancelado em 17/06/2021. Consigna que, na tentativa de restabelecer o benefício, agendou perícia no INSS, o que ocorreu em 13/09/2021, ocasião em que foi registrada a incapacidade laborativa e a indicação de aposentadoria por invalidez. Aduz que, após a perícia, formulou novo requerimento, em 15/09/2021, o qual foi encerrado, sob o fundamento de não cumprimento das exigências. Diz que nova solicitação foi aberta, em 29/10/2021, com toda a documentação necessária, ocasião em que o INSS exigiu a apresentação de Declaração, emitida pelo empregador, contendo a informação do último dia de trabalho, o que foi prontamente cumprido, mas com o encerramento do atendimento, sob o entendimento de que não houve o cumprimento da exigência. Afirma que, irresignada, apresentou novo pedido em 14/01/2022, instruído com toda a documentação exigida, mas que o INSS indeferiu o restabelecimento do beneficio, olvidando o laudo emitido, que atesta a incapacidade e afirma ser a hipótese de aposentadoria. Destaca que o fundamento utilizado na decisão de indeferimento do beneficio não se enquadra ao seu caso, pois, com a concessão do auxílio-doença acidentário (08/04/2004), houve a suspensão do contrato de trabalho, cessando o recolhimento de contribuições, por estar em gozo do benefício, e que o tempo mínimo de carência foi preenchido muito antes do acidente de trabalho. Ressalta que, além de a perícia do INSS atestar a necessidade da aposentadoria por invalidez, possui relatórios médicos que atestam ter sido submetida a cirurgias para descompressão da coluna lombar e da coluna cervical e que fez infiltração na coluna; relata que está fazendo uso de diversos medicamentos para o tratamento de suas fortes dores. Acrescenta que, devido à cessação do benefício, aliada ainda a limitação pelo acidente de trabalho, dores extremas, limitações de movimentos, fortes dores constantes ao ficar em pé ou sentada, desenvolveu Transtorno Depressivo Recorrente - CID. F. 33.1 e Transtorno Ansioso - CID. F.41.9, com tratamento medicamentoso, acompanhamento psiquiátrico mensal e psicoterápico semanal, à luz do relatório médico. Declara ser divorciada, necessitando do benefício para a sua subsistência. Defende o cabimento da concessão da aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio doença acidentário, cessado indevidamente. Refuta a decisão agravada, ao argumento de que, se o juízo singular tivesse analisado detidamente os autos e verificado a existência do laudo médico emitido por perito do INSS, aliado ao farto acervo probatório, teria reconhecido a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência aclamada. Também destaca que o fundamento utilizado para indeferir a tutela de urgência seria o mesmo para deferir, uma vez que o laudo do INSS atesta a incapacidade e goza de presunção de legitimidade. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para determinar a implementação da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, para que seja restabelecido o auxílio doença. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela liminar pleiteada. Com efeito, ao contrário do que consta na decisão agravada, a autora/agravante instruiu o feito de origem com prova idônea da sua incapacidade, consistente em laudo médico pericial emitido pelo INSS, no dia 13/09/2021, que atesta a persistência da incapacidade laborativa e, ainda, sugere que seja concedida a aposentadoria por invalidez à agravante (ID 120526783, dos autos de origem). Ou seja, na via administrativa, ao que se nota neste exame preliminar, a autora/agravante cumpriu as formalidades legais para fins de manutenção do benefício que estava recebendo, restando reafirmada, após provocação do INSS, sua incapacidade laborativa, nos termos dos artigos 59 e 60, da Lei no 8.213/1991, desde o acidente ocorrido em 2004. Desse modo, a rigor, não há fundamento para a cessação do benefício, pois a autarquia constatou, mediante prova técnica interna, a persistência das condições que deram origem e respaldo à concessão do auxílio. Por conseguinte, o fundamento utilizado na decisão administrativa de indeferimento, de não cumprimento do prazo de carência (ID 120526786, dos autos de origem), é inaplicável à hipótese, justamente porque a autora/agravante já estava afastada das suas atividades laborais desde o ano de 2004 e porque, em momento algum, foi atestada a sua capacidade para retornar ao trabalho. Nesse contexto, o pedido de tutela de urgência, para restabelecimento do benefício previdenciário, está amparado, a princípio, em prova idônea e que detém presunção de legitimidade, consistente em laudo médico pericial emitido pelo INSS, que atesta que a autora/agravante está Inapta para o labor, o que revela probabilidade do direito alegado. Ademais, o perigo de dano é evidente, pois o auxílio-doença foi cessado, sem que a autora/agravante tenha condições de retornar ao trabalho, o que compromete a sua subsistência. Anote-se que, por outro lado, não é o caso de concessão, de pronto, da aposentadoria por invalidez, tendo em vista que tal pretensão tem natureza satisfativa e, portanto, esvaziaria o objeto da ação, bem como porque demanda dilação probatória, com a regular instrução do feito. Destarte, o pedido de tutela de urgência deve ser parcialmente deferido, para determinar ao INSS que restabeleça, de imediato, o auxílio-doença acidentário da autora/agravante, até ulterior julgamento de mérito do recurso, sem prejuízo da adequada instrução probatória do feito de origem, em especial, para fins de apurar se a incapacidade laborativa sustentada é permanente ou temporária. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar ao INSS que restabeleça, de imediato, o auxílio-doença acidentário da autora/agravante, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator